Tribunal: TJDFT
Processo: 0745986-27.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0745986-27.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: ALESSANDRA BATISTA RODRIGUES D E S P A C H O Chamo o feito à ordem. Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra decisão proferida pelo Juízo da 6a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, pela qual rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença coletivo movido por ALESSANDRA BATISTA RODRIGUES, volvido à execução da sentença proferida nos autos da Ação Coletiva no 0009352-34.2015.8.07.0018, movida por Sindicato dos Agentes de Vigilância Ambiental em Saúde e Agentes Comunitário de Saúde do DF – SINDIVACS, que concedeu aos filiados da entidade sindical o direito de indenização por preterição da progressão funcional por antiguidade. Conforme já exposto na decisão que tratou do pedido liminar (ID 65696801), verifica-se que a impugnação ao cumprimento de sentença apresentado na origem pelo Distrito Federal reflete defesa jurídica padronizada, que aborda abstratamente diversas teses de defesa amparadas em jurisprudências que tratam de cumprimentos individuais de sentença coletiva, mas que não guardam qualquer pertinência com o objeto da execução ou com a instrução probatória efetivamente apurada dos autos. São impertinentes os pedidos de indeferimento da petição inicial e de extinção a execução, por falta de juntada de planilha atualizada do débito, de procuração concedendo poderes aos advogados da exequente, de fixas financeiras, e de comprovação de filiação à entidade sindical autora da ação coletiva. Todos os referidos documentos encontram-se juntados ao processo e instruíram a petição inicial, respectivamente no ID 200792437, 200792419, 200792428 e 200792433 dos autos de origem. Também é absolutamente impertinente a arguição abstrata de prescrição, sob alegação de que prazo para execução individual de sentença coletiva é de 5 (cinco) anos, contados do trânsito em julgado, pois o trânsito em julgado da sentença coletiva em execução ocorreu em 2 de março de 2021 (ID 200792434), e o cumprimento de sentença foi proposto em 18 de junho de 2024 (ID 200792418). É igualmente incompreensível a impugnação à execução de honorários sucumbenciais da fase de conhecimento da ação coletiva, pois não consta cobrança nesse sentido na petição inicial do cumprimento de sentença (ID 200792418) ou na planilha atualizada do débito proposta pela agravante (ID 200792437). De fato, a petição inicial do cumprimento de sentença requer tão somente a fixação de honorários advocatícios inerentes à execução individual movida pela agravante. Por fim, é carente de sustentação material a alegação de litispendência, sustentada sob o argumento de que o ajuizamento da execução individual pela agravante exigira a comprovação da desistência do cumprimento de sentença movido pelo sindicato autor da ação coletiva. A alegação está dissociada do caso concreto, pois, como bem observado pela decisão agravada, não se tem notícias de outro cumprimento de sentença em nome da autora ou da existência de cumprimento de sentença coletivo por parte do SINDIVACS, estando a argumentação sustentada no recurso pautada em texto jurídico genérico, onde não é especificado sequer sobre qual execução coletiva o Distrito Federal se refere. A impertinência dessas impugnações, por estarem dissociadas do que consta do processo, foram expressamente ressalvadas na decisão agravada, confira-se: “...De início, note-se que foi juntada a Planilha de Cálculo Id 200792437, devidamente discriminada; assim como a procuração Id 200792419 e Fichas Financeiras Id 200792428, motivo pelo qual não procede as alegações do Distrito Federal. No mais, o título executivo não restringe os beneficiados para apenas os filiados do SINDIVACS, motivo pelo qual também não procede a tese referente à ilegitimidade ativa; assim como não houve Cumprimento Coletivo de Sentença, o que torna prescindível a juntada do pedido de desistência. No mesmo sentido, a Ação Coletiva transitou em julgado em 02.03.2021, ao passo que a presente ação foi protocolada em 18.06.2024, o que demonstra a inexistência de prescrição. Outrossim, os honorários sucumbenciais executados nos presentes autos se restringem aos fixados no próprio Cumprimento de Sentença, conforme Súmula 345 do STJ, razão pela qual também não procedem as teses do executado nesse sentido. (ID 209909159) Os fundamentos da decisão agravada, a respeito dessas impugnações, foram absolutamente desconsiderados pelo Distrito Federal, que se limitou a reiterar no agravo de instrumento a mesma impugnação genérica e desconexa com a hipótese concreta dos autos. Dessa forma, tendo em vista o possível conhecimento parcial do recurso de agravo de instrumento, tendo em vista que não foi efetivada a oportunidade para que o Distrito Federal se manifeste sobre o tema, em atenção aos princípios da cooperação e da não surpresa, bem como em obediência ao contraditório e devido processo legal, intime-se a parte agravante para se manifestar a respeito de possível conhecimento parcial do recurso em virtude de ausência de interesse recursal e violação ao princípio da dialeticidade, em relação aos pedidos de: a) indeferimento da petição inicial e de extinção a execução, por falta de juntada de planilha atualizada do débito, de procuração concedendo poderes aos advogados da exequente, de fixas financeiras, e de comprovação de filiação à entidade sindical autora da ação coletiva; b) reconhecimento da prescrição; c) impugnação à execução de honorários sucumbenciais da fase de conhecimento da ação coletiva; e d) ilegitimidade ativa da exequente/agravada, no prazo de 10 (dez) dias, já considerada a prerrogativa do prazo em dobro para a Fazenda Pública. Após, intime-se a parte agravada para se manifestar no que entender de direito, prazo de 5 (cinco) dias. Depois de aberto prazo para a agravada, retornem os autos conclusos para análise do mérito recursal. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 28 de janeiro de 2025. Desembargador ALFEU MACHADO Relator